Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERRACAP. LEI No 8.666/1993. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. O contrato administrativo de compra e venda do imóvel, resultante do procedimento de licitação, promovido pela empresa pública, regido pela Lei 8.666/93, confere à Administração, mas não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais (arts. 78 e 79 da Lei no 8.666/1993).

2. Inexistindo, no edital de licitação ou na escritura pública de compra e venda, cláusula que permita a rescisão do contrato de forma unilateral pelo administrado, é inviável a concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do pagamento de prestações mensais vencidas e vincendas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.